Tribunal: TJDFT
Processo: 0728639-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728639-20.2020.8.07.0000 Agravante(s) COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. Agravado(s) RICAULE MENDES DE AQUINO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Compulsando os autos, verifico que em contraminuta o agravado juntou os documentos de IDs 21018604, 21018605, 21020263, 2102062, 21020261, 21020260, 21020259, 2101806 e 2108606. 2. Diante disso, em obediência ao princípio do contraditório, dê-se vista ao agravante acerca dos documentos trazidos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 437, § 1o, do CPC[1]. 3. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos para julgamento. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 437. (...) § 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 .